Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO FUNDADO TEMOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração dos bens da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto.

5. Apelação conhecida e desprovida.